Tribunal: TJBA
Processo: 8037085-29.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037085-29.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DORIETE CAMACAM DE SOUZA e outros (13) Advogado(s): PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KAROLINE SILVA DUARTE IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de policiais militares inativos à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, com fundamento na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia). O embargante sustenta a existência de omissões e erro material, especialmente quanto à natureza da GCET e à ausência de enfrentamento do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) definir se é possível o prequestionamento das matérias indicadas nos embargos, ainda que estes sejam rejeitados. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as matérias necessárias à solução da controvérsia, especialmente ao afirmar a natureza geral da GCET e sua extensão aos inativos, nos termos da jurisprudência consolidada. Não há omissão quanto ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, pois o acórdão analisou o mérito do mandado de segurança, e não a admissibilidade de recurso. A alegação de erro material sobre a natureza da GCET configura, na verdade, inconformismo com a interpretação jurídica adotada, o que não enseja acolhimento dos embargos. Para fins de acesso às instâncias superiores, admite-se o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo expressamente consignado que os dispositivos legais invocados foram suscitados, ainda que não mencionados nominalmente na decisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais nos termos do art. 1.022 do CPC. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais não configura omissão quando a fundamentação for suficiente à resolução da controvérsia. A matéria suscitada nos embargos pode ser considerada prequestionada para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 169, §1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 110-B, 110-D e 121; Lei Estadual nº 6.932/1996, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 13.04.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8037085-29.2024.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargados DORIETE CAMACAM DE SOUZA, HELIO MACHADO DE ALMEIDA, GILSON SOUZA SANTOS, ANTÔNIO GOMES DOS SANTOS, JOSÉ CEZAR DA SILVA, JOSÉLITO DE SOUZA, ANTÔNIO CARLOS MORAES, GILDÁSIO DA SILVA NERY, RAIMUNDO GONÇALVES FIAES, JONAS DE SOUZA ALVES, VALNEI SERAFIM DE SOUZA, ITAMAR BATISTA DO SACRAMENTO, ROQUE GONÇALVES DE SENA e GILSON DE ARAÚJO COELHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I